Tribunal: CARF
Processo: 10880.914156/2014-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.914156/2014-79
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.146 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO - PROVA
Recorrente
FERNANDA MARQUES, ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.
O litígio em questão envolve Dcomp com alegado direito creditório proveniente
de pagamento indevido ou a maior de tributo federal. O despacho decisório denegou por
constatar que o pagamento informado já havia sido integralmente utilizado para pagamento de
débito do contribuinte, não restando assim crédito disponível para a compensação de débito
pretendido no Per/Dcomp. Por esta razão, a Declaração de Compensação não foi homologada.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914156/2014-79
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.146 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914156/2014-79

Em manifestação de inconformidade, alega que devido apuração contábil
equivocada calculou tributo em valor maior ao que seria efetivamente devido, tendo recolhido
DARF e declarado o respectivo débito em DCTF. Uma vez identificado o erro, através de nova
apuração contábil, transmitiu o PER/DCOMP para fazer jus ao seu direito creditório e poder
fazer as compensações pretendidas. Alegou ainda que, por exclusivo bloqueio do sistema DCTF,
não lhe foi permitido proceder a retificação do débito originalmente declarado em DCTF.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade. Houve
o entendimento que não haveria um crédito líquido e certo, nos termos do art. 170 do CTN, e que
o contribuinte deveria ter trazido outros elementos probatórios para demonstrar o alegado.
O contribuinte apresentou recurso voluntário, tempestivo, no qual, em essência
reforça os pontos já alegados na sua manifestação de inconformidade, a qual resumo abaixo as
partes mais relevantes:
- o crédito se originaria de apuração contábil equivocada (apuração de receita
equivocada de ano anterior), com o pagamento a maior indevido. Com este erro, houve o
pagamento e a declaração em DCTF;
- após algum tempo, identificou o problema, e, conforme alega, tentou várias
vezes retificar a DCTF, não conseguindo ;
- traz aos autos, como prova, relatório das notas fiscais emitidas (2o trimestre de
2013); talão de notas fiscais (2o trimestre de 2013); e DCTF e DIPJ do período (originais).

É o relatório do que entendo necessário.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
O caso nos autos tem sido relativamente comum para análise e deliberação neste
colegiado (e presumo que todos os demais).
Envolve, em síntese, um pedido de compensação de um direito creditório baseado
num alegado erro do contribuinte quando do seu pagamento e, na maioria dos casos, declaração
em DCTF.
Após, sendo processada o PER/Dcomp, há despacho decisório denegando seu
pleito, geralmente porque o valor pago já está alocado em DCTF, não estando disponível para
eventual repetição.
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.146 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914156/2014-79

O contribuinte apresenta sua manifestação de inconformidade, muitas vezes
entendendo que bastaria os elementos parciais como prova (se for o caso), ou retificar a DCTF
após o despacho decisório (não é o caso nos autos), e, muitas vezes, com alegações explicando o
erro ocorrido, mas sem trazer elementos comprobatórios do ocorrido, que na esmagadora das
vezes envolve o diário, razão e/ou Lalur.
A decisão a quo, baseado apenas no que consta na manifestação de
inconformidade, denega o pleito do contribuinte, pois não haveria um crédito líquido e certo, nos
termos do art. 170 do CTN, e que o contribuinte deveria ter trazido outros elementos probatórios
(explicitados acima) para demonstrar o alegado. Algo, diga-se de passagem, a decisão a quo
deixa bem esclarecido no caso concreto dos autos, contudo, frisando que era imprescindível
retificar a DCTF, o que não foi feito.
Com isso, esclarecido das necessidades instadas pela decisão da DRJ, o
contribuinte, em sede recursal, traz aos autos os elementos agora mais elementos necessários
para elucidar a comprovação do indébito em discussão nos autos. No caso concreto, apresenta
também notas fiscais e tela do que entende não ter conseguido retificar a DCTF.
Algumas vezes, nestes elementos trazidos na peça recursal, o erro fica latente
numa rápida análise, havendo condições de haver uma decisão de mérito. Contudo, não é o caso
nos autos.
Entendo que para o adequado deslinde do mérito, torna-se necessário a análise dos
elementos trazidos somente na segunda instância administrativa, bem como na anterior, algo que
não foi feito em nenhum momento anteriormente. Destarte, não entendo como oportuno, agora
em sede de recurso voluntário, se verificar documentos que não se mostram conclusivos a este
relator, principalmente para se ter a certeza da liquidez de um direito creditório.
Igualmente, entendo necessário instar ao contribuinte a trazer aos autos seus livros
diário, razão, para a devida apuração do alega.
Os elementos apresentados dão ensejo à dúvida deste julgador, mas entendo que,
a priori, necessários de alguns outros elementos, o que só seria plausível numa nova interação
com o contribuinte, agora recorrente.
Por conseguinte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO
PARA DILIGÊNCIA, para se verificar, com base nos elementos apresentados na peça recursal e
manifestatória, e outros entendidos pertinentes pela autoridade fiscal local, e se for o caso, instar
o contribuinte a apresenta-lo, para confirmar se há o direito creditório pleiteado pela recorrente.
Após estas providências, elabore relatório DETALHADO e CONCLUSIVO
circunstanciando todas as informações possíveis e juntando documentos comprobatórios
necessários.
Do procedimento de diligência, elaborar relatório e cientificar o contribuinte, com
reabertura do prazo de 30 (trinta) dias para que, querendo, venha a se manifestar exclusivamente
sobre os fatos articulados e narrados na referida diligência, sendo desconsideradas manifestações
de outra espécie.
Transcorrido o prazo de trinta dias da ciência, com ou sem nova intervenção do
contribuinte, o presente processo deverá retornar a esta 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, para prosseguimento de seu julgamento.
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.146 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914156/2014-79

Destarte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO EM
DILIGÊNCIA, nos termos supracitados.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital